Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIDO. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBSERVÂNCIA DO ART. 525, §11, CPC. ERRO IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. No caso dos autos, em face da decisão que determinou a penhora de valores no rosto de outros autos foram apresentados Embargos de Declaração, que não foram conhecidos, pois o Juízo entende tratar-se de erro crasso, porquanto impugnava a validade da penhora.

1.1. Após tal decisão, o executado, ora agravante, apresentou impugnação à penhora, que não foi conhecida pela decisão ora combatida.

2. O devedor poderia apresentar sua manifestação em atenção às matérias indicadas no artigo 525, § 11 do Código de Processo Civi.

2.1. Foi apresentada a impugnação à penhora de forma tempestiva, considerando a decisão de deferiu a penhora no rosto dos autos, evidenciando verdadeiro cerceamento de defesa o seu não conhecimento, já que os embargos de declaração não foram conhecidos, portanto, a questão da impenhorabilidade sequer foi analisada pelo juízo.

3. O não conhecimento prematuro da impugnação ao cumprimento de sentença configura error in procedendo e deve ser coibida, com o reconhecimento de sua invalidade.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.